Tribunal: TJDFT
Processo: 0705310-68.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705310-68.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO DE SOUZA OTONI RECORRIDO: NADIA ROSELEI LAMB LIPKE DESPACHO Diante da impugnação ao pedido de gratuidade de justiça apresentada em contrarrazões, inclusive com a juntada de documentos, intime-se o recorrente, para que junte aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovantes atualizados de rendimentos e de despesas, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, para fins do art. 5o, inciso LXXIV da CF, eis que a hipossuficiência de rendimentos não se presume, devendo ser comprovada, já que destinada àqueles que, de fato, comprovarem insuficiência de recursos. Brasília, 11 de fevereiro de 2020.